Tribunal: TJBA
Processo: 8104921-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104921-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA DE LOURDES BOMFIM FERREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR AÓRTICA POR IMPLANTE PERCUTÂNEO POR CATETERISMO, INDICADO EM RELATÓRIO MÉDICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A Apelada, idosa com 80 (oitenta) anos de idade à época do ajuizamento da ação, foi diagnosticada com doença valvar aórtica, com quadro de insuficiência cardíaca classe funcional III - IV, de modo que o médico que a acompanha prescreveu a troca valvar aórtica por implante percutâneo por cateterismo, devido ao menor risco de morte e complicações para a paciente.

II - Contudo, o Plano de Saúde se recusou a custeá-lo, ao argumento de que o mesmo não consta no rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS e que a apólice firmada com a Apelada não prevê a cobertura de próteses.

III - A jurisprudência do STJ “reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado em 19/03/2021)

V - Abusividade reconhecida na negativa. Redução do quantum indenizatório, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que está em consonância com o patamar adotado pelo TJBA em situações análogas.

VI - Manutenção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela consumidora, correspondente ao valor do tratamento médico somado à indenização por danos morais. Precedentes do STJ.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8104921-55.2020.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelada MARIA DE LOURDES BOMFIM FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA